Tribunal: TJDFT
Processo: 0709919-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Embora conste do contrato, de forma imprecisa, que a outorga se daria mediante o pagamento de “taxa de transferência”, nele não se especifica a sua natureza, tampouco fixa seu valor, o que atenta contra o princípio da boa-fé e torna, por tais razões, e sem a anuência dos autores, ilegítima a exigência de seu prévio pagamento para outorga da escritura definitiva.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.